Tribunal: TJSP
Processo: 1506853-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506853-82.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
RODRIGUES CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506853-82.2019.8.26.0228 -Voto no
2
COMARCA: FORO BARRA FUNDA - SÃO PAULO
APELANTE: DANILO RODRIGUES CORDEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.848
A r. sentença de fls. 92 a 100, cujo relatório se adota,
condenou Danilo Rodrigues Cordeiro, qualificado nos autos, à pena de oito anos,
três meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de oitenta e dois dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, c. c. o artigo
14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
objetivando a absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, postula o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes, a redução das penas-base para
o mínimo legal e a redução da fração, por conta da agravante da reincidência (fls.
138 a 148).
Regularmente processado, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo provimento parcial do apelo (fls. 167 a 169).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogado na fase indiciária, o apelante
negou a prática delituosa, afirmando ser morador de rua e usuário de drogas, sendo
que foi abordado na rua pelos policiais e injustamente acusado de roubar uma
pessoa, só porque já possuía antecedentes; acrescentou que nada foi encontrado em
seu poder e que não foi agredido (fl. 15).
Em Juízo, o recorrente continuou a negar a prática do
delito, sustentando que estava na rua e fora abordado pelos policiais, sendo que,
quando disse que já tinha passagem, foi levado para averiguação até a base; contou
que, na delegacia, os policiais o agrediram, perguntando onde estava a faca ou o
outro rapaz (áudio e vídeo de fl. 104 SAJ).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade, o
recorrente, nas condições de tempo e local declinados na denúncia, previamente
ajustado e com identidade de propósitos com um indivíduo não identificado,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca (não apreendida) tentou
subtrair, para si, um aparelho de telefonia celular, além de outros pertences de
propriedade da vítima Guilherme Aliberti Ortiz.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da vítima
Guilherme Aliberti Ortiz, que, ouvida em ambas as fases, confirmou a ocorrência
dos fatos descritos na denúncia, tendo reconhecido o apelante, com segurança, como
sendo um dos autores do delito (fl. 14, auto de reconhecimento de pessoa de fl. 11 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506853-82.2019.8.26.0228 -Voto no
3
áudio e vídeo de fl. 104 SAJ).
Ora,
“Em
sede
de
crimes
patrimoniais,
o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificação, é
no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra o apelante o relato das testemunhas
Rodrigo Corado Miranda e Edison Cleiton Carneiro, guardas municipais (fls. 12 e
13 e áudio e vídeo de fl. 104 SAJ).

Ambos “... narraram que, durante patrulhamento, foram
informados pela vítima sobre o roubo realizado por dois indivíduos que portavam
uma faca, tendo indicado a direção por eles tomada. Informaram ainda que em
diligenciado conseguiram localizar o apelante que tinha as características
compatíveis com as fornecidas pela vítima, sendo ele reconhecido como um dos
roubadores”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido
parecer (fl. 168).
Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer o
depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de
legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no caso, não produzida,
deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando ouvidos em Juízo. Nesse
sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Logo, a condenação do apelante, frente à prova coligida
aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A presença da qualificadora do concurso de agentes
emerge do relato da vítima, segundo a qual os roubadores eram dois. É o quanto
basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se a palavra da vítima é
aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
As penas, contudo, merecem reparos.
Com efeito. Atento às diretrizes do artigo 59 do Código
Penal, notadamente à personalidade deturpada e violenta do apelante, bem destacada
na r. sentença recorrida, fixa-se a pena base reclusiva em cinco anos e quatro meses.
Essa reprimenda é aumentada de 1/6, uma vez que o
apelante ostenta uma condenação apta a gerar reincidência, (fls. 133 - Execução 02),
resultando na pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão.
E presente a causa de aumento de pena do concurso de
agentes, novo aumento se impõe, agora de 1/3, totalizando a pena de oito anos, três
meses e dezesseis dias de reclusão.
Tal reprimenda, por fim, é reduzida de 1/3, por conta da
tentativa, percentual que se mostra adequado, dado o iter criminis percorrido pelo
agente, resultando na pena privativa de liberdade de cinco anos, seis meses e dez
dias de reclusão, que é a pena reclusiva definitiva.
A
pena
pecuniária,
adotado
o mesmo critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506853-82.2019.8.26.0228 -Voto no
4
dosimétrico, é fixada em treze dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.
No tocante ao regime prisional, era mesmo de rigor a
imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade, uma vez que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito e
a periculosidade demonstrada pelo apelante, que é reincidente.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas para cinco anos, seis meses e dez dias de reclusão e treze dias-
multa; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos
às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR